Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-47.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007144-47.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Município de Barra do Garças (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a validade das Certidões de Dívida Ativa n. 15/2022 e 16/2022, referentes a multas administrativas impostas pelo PROCON municipal. A parte apelante alega nulidade das CDAs por ausência de requisitos legais, inexistência de infração administrativa, ausência de motivação e desproporcionalidade da sanção, requerendo a anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) estabelecer se a multa aplicada está amparada em processo administrativo válido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As CDAs atendem integralmente aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, contendo identificação do devedor, valor originário, forma de cálculo dos encargos, origem e natureza do crédito, fundamento legal e número dos processos administrativos.

4.
A multa aplicada decorreu da constatação de violações às normas de proteção e defesa do consumidor
.

5. O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, com identificação da conduta infracional, fundamento legal da sanção e critérios objetivos para fixação da penalidade.

5. A multa foi fixada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC, com aplicação de atenuante pela primariedade, resultando em valor proporcional e razoável.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 6o, III e X; 35, I; 56, I; 57; Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; Decreto Federal n. 2.181/1997, arts. 24, 25, II, 26, I, 33, III, § 2o, e 44; Decreto Municipal n. 3.496/13, arts. 15, 16 a 18, e 19; CPC, arts. 85, § 11; 487, I; 525, § 5o; 535, § 2o; 702, § 3o; 917, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025; TJMT, N.U 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1007144-47.2022.8.11.0004, opostos em face de execução fiscal, que julgou improcedente a pretensão inicial, mantendo a exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa, referentes a multas administrativas aplicadas no âmbito do PROCON municipal, representadas pelas CDAs n. 5/2022 e 16/2022.

Nas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade das certidões de dívida ativa, ao argumento de que os títulos carecem dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, sustentando ausência de adequada indicação da origem, natureza e fundamento legal do crédito, em afronta ao art. 202 do Código Tributário Nacional e ao art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80.

Afirma que tal vício compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexistência de infração administrativa, afirmando que não houve falha na prestação do serviço nem conduta ilícita a justificar a penalidade aplicada.

Sustenta, ainda, a ausência de motivação idônea para a fixação da multa, apontando violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 24 do Decreto n. 2.181/97, além de desproporcionalidade e caráter confiscatório do valor exigido, postulando, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos embargos e a consequente extinção da execução fiscal (Id 343162949).

Em contrarrazões, a apelada afirma a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade das certidões de dívida ativa, aduzindo que os títulos executivos atendem a todos os requisitos previstos na legislação de regência. Assevera que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo e que a atuação do órgão de defesa do consumidor observou os parâmetros legais, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida (Id 343164852).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Da nulidade da CDA.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante sustenta que as Certidões de Dívida Ativa n. 15/2022 e 16/2022 carecem dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, por ausência de adequada indicação da origem, natureza e fundamento legal do crédito.

Sem razão, contudo.

A Lei n. 6.830/80, ao estabelecer as condições para cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê:

Art. 2o
– Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

O art. 202 do Código Tributário Nacional estabelece requisitos semelhantes:

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

No caso concreto, as CDAs n. 15/2022 e 16/2022 atendem integralmente aos requisitos legais. Constam dos títulos: a identificação completa do devedor, o valor originário da dívida, a forma de cálculo dos encargos, a origem e natureza do crédito (multa administrativa aplicada pelo PROCON), o fundamento legal (art. 56, I, e art. 57 do CDC, Decreto Federal n. 2.181/97 e Decreto Municipal n. 3.496/13), a data de inscrição e os números dos processos administrativos que deram origem aos créditos (Processos Administrativos n. 51.010.002.17-0001930 e 51.010.002.17-0001436).

Conforme bem destacado na sentença recorrida:

No que diz respeito à nulidade da CDA, consta do § 6o do artigo 2o que a certidão conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Com isso, o § 5o do respectivo artigo estabelece que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter a) o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

b) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

c) a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

d) a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

e) a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

f) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
Em análise do título, facilmente se percebe a existência de todos os elementos legalmente previstos, de modo que não há nulidade.
(Id 343162948).

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo ônus do embargante a demonstração cabal de eventual vício, o que, no presente caso, não restou comprovado.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das CDAs.

Mérito
.

I - Da infração administrativa.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço nem conduta ilícita a justificar a penalidade aplicada. Afirma que o Banco apenas efetuava a cobrança dos valores devidos em conformidade com a lei e que não ocorreu qualquer conduta abusiva por parte da instituição financeira.

Alega, ainda, que a multa administrativa é completamente nula e desproporcional, visto que o Banco não cometeu nenhuma irregularidade passível de punição. Aduz que a decisão administrativa carece de motivação adequada, violando o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 24 do Decreto n. 2.181/97, e que o valor da multa possui caráter confiscatório, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem razão, contudo.

Ao contrário do que sustenta a apelante, a multa aplicada não decorreu do não comparecimento à audiência designada pelo PROCON, mas sim da constatação de violações às normas de proteção e defesa do consumidor apuradas nos processos administrativos.

Conforme consta do Processo Administrativo n. 51.010.002.17-0001930, o consumidor relatou que adquiriu um financiamento junto ao Banco Bradesco em 1.6.2016, de 36 meses, conforme contrato n. 2900161292. Informou que efetuou o pagamento de 13 parcelas, todas dentro do prazo. Ao solicitar a antecipação de todas as parcelas, entrou em contato com a reclamada em 1.8.2017 e foi informado que para fazer a quitação deveria cancelar a parcela de n. 14 que estava agendada para 2.8.2017. (Id 343162917).

O consumidor ligou em sua agência e falou com o Sr. Leonardo, funcionário do estabelecimento, que fez o cancelamento. No outro dia, o consumidor entrou em contato com a reclamada Bradesco Financiamento para informar o cancelamento, e a atendente informou que o cancelamento deveria ser feito pela própria reclamada e pediu o prazo de 4 dias úteis para dar baixa na parcela agendada e fazer o cálculo de quitação.

Após o prazo de 4 dias úteis, a reclamada não entrou em contato e o consumidor começou a receber cobranças da empresa terceirizada Nunes Romero Advogados.

No dia 9.8.2017, o consumidor entrou em contato com a Ouvidoria sob o protocolo 288098167 para fazer a reclamação por conta de não ter recebido nenhuma resposta e ainda receber cobranças, visto que a reclamada pediu o prazo para entrar em contato.

A reclamada alega que entrou em contato no dia 11.8.2017 com o consumidor, que não aceitou nenhuma proposta, pois foi orientado pela ouvidoria a não aceitar nenhuma proposta e respeitar o novo prazo de 10 dias, para aguardar o parecer final da ouvidoria.

O consumidor, sem receber nenhuma resposta e incomodado com a situação narrada, procurou o PROCON para maiores esclarecimentos. O PROCON ligou na reclamada por diversas vezes para pedir o boleto de quitação, e a atendente sempre informava que era preciso pagar a parcela que estava em atraso, parcela essa que estava em atraso justamente por conta do prazo pedido pela reclamada.

Designada audiência de conciliação em 25.9.2017, às 13h00 (Id 343162917, p. 15), apesar do comparecimento das partes em busca da conciliação, esta não foi frutífera, de modo que não foram expostos pela Reclamada todos os pleitos, sendo, portanto, redesignada a audiência de conciliação para o dia 2.10.2017, às 15h00.

Na audiência de 2.10.2017 (Id 343162917, p. 35), a preposta da reclamada informou que fazia juntada de boleto para quitação do valor envolvendo as prestações de n. 17 a 36. A proposta foi rejeitada pelo consumidor.

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, foi aberto prazo de 10 dias para o fornecedor apresentar defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97.

A defesa foi apresentada (Id 343162917, p. 24).

Dos autos, observo que o processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao autuado a apresentação de defesa e a produção de provas. A decisão final foi devidamente motivada, descrevendo a conduta infracional, a norma violada e os critérios utilizados para a fixação da penalidade, conforme destacado na decisão administrativa:

Pelos argumentos expostos, restou demonstrado nesse processo administrativo que houve ruptura do princípio da confiança entre o Consumidor e a instituição financeira Reclamada, do mesmo modo que ficou provado que a prestação dos serviços ocorreu de maneira defeituosa, especialmente porque esta beneficiou das facilidades e garantias do débito em conta, estando assim, demonstrada a inobservância aos preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. (Id 343162917, p. 40).

Desse modo, constatadas as infrações e respeitado o devido processo legal, a sanção é legítima.

II - Da dosimetria da sanção.

A dosimetria da sanção observou os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos abaixo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

A decisão sancionadora expôs de forma clara as condutas infracionais atribuídas ao apelante e os critérios utilizados para a fixação da penalidade:

"A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica de infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei no. 8.078/90 c/c parágrafo 2o do art. 47, do Decreto Municipal no. 3.496/13.

Verifica que não foi juntado aos autos o DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência de 2.10.2017 conforme fls. 35. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por todo o exposto, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em face da presença de circunstância atenuante prevista no art. 25 inciso II do Decreto Federal no 2181/97, diminui a pena base em 10% (dez por cento), totalizando um desconto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diminuição em cumprimento ao art. 15 do Decreto Municipal 3.496 de 28.8.2013.

(...)

DECIDE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. inscrita no CNPJ sob n. 07.207.996/0001-50 arbitrada no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, documento anexo (art. 19 do Decreto Municipal no, 3.496/13), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Coordenadoria, nos termos que dispõe a Lei Estadual no. 7,926/03. (Id 343162917, p. 40).

No caso concreto, o órgão sancionador considerou a gravidade das condutas, diante da violação às normas de proteção e defesa do consumidor. Na decisão administrativa, foi pontuado que não foi possível aferir o faturamento da empresa, uma vez que esta deixou de apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) ou outro documento contábil hábil, motivo pelo qual o valor da multa foi arbitrado por estimativa quanto à condição econômica da fornecedora, observando os parâmetros do parágrafo único do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 47, § 2o, do Decreto Municipal n. 3.496/13.

Também foi constatada a primariedade da instituição financeira, circunstância atenuante prevista no art. 25, inciso II, do Decreto Federal n. 2.181/1997, razão pela qual o valor da multa foi reduzido em 10%, conforme o art. 15 do Decreto Municipal 3.496 de 28.8.2013.

Assim, a autoridade administrativa aplicou a penalidade de multa no valor final de R$ 18.000,00, devidamente motivada e fundamentada na legislação federal e municipal de regência, em observância aos critérios da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da infratora.

Verifico, portanto, que a sanção foi imposta de maneira proporcional e razoável, sem que se identifique excesso ou irregularidade no exercício do poder de polícia administrativa.

Conforme bem destacado na sentença recorrida:

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Ademais, se há pretensão de redução da multa, há alegação de excesso de execução, pois discute o valor que está sendo cobrado. Dessa forma, a legislação processual civil estabelece a necessidade de instruí-las com o valor que o devedor entende legítimo acompanhado de planilha de evolução do débito. Tal regra pode ser vista em vários institutos do Código de Processo Civil, tais como art. 525, § 5o; art. 535, § 2o; art. 702, § 3o; e art. 917, § 3o.

(...)

Sendo assim, se a embargante pretende a redução do crédito exequendo, ainda que seja por ilegalidade/inconstitucionalidade, está a alegar um excesso que não entende devido. Para tanto, deveria indicar o valor que entende correto e demonstrá-lo por meio de demonstrativo discriminado e atualizado, o que não foi feito.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há ilegalidade cometida pelo embargado, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente. (Id 343162948).

Diante desse cenário, mantenho integralmente a multa aplicada no processo administrativo, por reputá-la legal, proporcional e adequada às infrações verificadas.

Nesse sentido
, colaciono outros precedentes que compõem a jurisprudência deste Tribunal nesse tema:

“(...) Tese de julgamento: "
1. A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor que observe os critérios de graduação previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo proporcional à infração cometida e adequadamente fundamentada, não pode ser anulada pelo Poder Judiciário.
2. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se ao exame da legalidade, não podendo interferir no mérito administrativo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa."

(N.U 1012524-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025) (Destaquei).

“(...) Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos do CTN e da L. 6.830/1980, sendo admitida sua substituição até a sentença nos termos da Súmula 392 do STJ.
2. A multa administrativa imposta pelo PROCON é legítima quando o processo sancionador observa os princípios constitucionais e os critérios legais de dosimetria, não se caracterizando como confiscatória
.”

(N.U 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025) (Destaquei).

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na constituição das CDAs e na dosimetria da multa aplicada, inexiste razão para reforma da decisão apelada.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026